Tribunal: CARF
Processo: 11080.723486/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DEVER INSTRUMENTAL
A obrigação tributária acessória é dever instrumental do administrado que permite ao Estado o exercício de seu múnus público, através de prestações positivas ou negativas daquele. Inclusive há referida obrigação sem a necessidade daquela principal, inexistindo o liame de outras searas de direito tal como a civil.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO - IMPOSSIBILIDADE
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADA
Não existe nulidade na exação que observe os requisitos legais, seja realizada por autoridade competente e não haja preterição do direito de defesa, já que demonstrado o efetivo conhecimento do autuado quanto aos fatos imputados e sendo dada ampla oportunidade para se defender.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL - INOCORRÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por ocasião do julgamento do RE no 601.314 com repercussão geral.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.( Súmula CARF no 2)
PRODUÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA
Nos processo administrativos tributários há marco temporal para a produção de provas sob pena de preclusão temporal. Apresentadas cópias de documentos na impugnação o contribuinte usufruiu de seu direito à ampla defesa tendo também ocorria da preclusão consumativa.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DIRPF-MULTA DEVIDA
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.( Súmula CARF no 69)
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723486/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.031 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
EDUARDO SOUTO LENZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DEVER INSTRUMENTAL
A obrigação tributária acessória é dever instrumental do administrado que
permite ao Estado o exercício de seu múnus público, através de prestações
positivas ou negativas daquele. Inclusive há referida obrigação sem a
necessidade daquela principal, inexistindo o liame de outras searas de direito
tal como a civil.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO - IMPOSSIBILIDADE
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
VERIFICADA
Não existe nulidade na exação que observe os requisitos legais, seja realizada
por autoridade competente e não haja preterição do direito de defesa, já que
demonstrado o efetivo conhecimento do autuado quanto aos fatos imputados e
sendo dada ampla oportunidade para se defender.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL - INOCORRÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por ocasião
do julgamento do RE no 601.314 com repercussão geral.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.( Súmula CARF no 2)
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
-
PRECLUSÃO
TEMPORAL
E
CONSUMATIVA
Nos processo administrativos tributários há marco temporal para a produção de
provas sob pena de preclusão temporal. Apresentadas cópias de documentos na
impugnação o contribuinte usufruiu de seu direito à ampla defesa tendo
também ocorria da preclusão consumativa.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DIRPF-MULTA DEVIDA
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723486/2012-73
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723486/2012-73

ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.( Súmula CARF no 69)
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar- lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 02/04/2011, fls. 14, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
do Auto de Infração de fls. 02 e ss para a cobrança de MULTA em razão de descumprimento de
obrigação legal de dever instrumental (obrigação acessória) pela falta de apresentação da
Declaração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (DIRPF) relativa ao exercício de 2010,
totalizando R$ 51.761,36.
Referida exação está amparada por Relatório Fiscal - RF, fls. 05 a 07, com a
descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária,
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 1010100-2011-01626-0, que
apurou IRPF referentes aos anos calendários de 2008 a 2009 do contribuinte, sendo realizada
exigência em intimação, fls. 11/12.
Em apertada síntese, a fiscalização recebeu informação regular quanto à
movimentação financeira no período referente às contas bancárias de titularidade do contribuinte
e, após intimação, constatou que houve descumprimento de dever legal quanto ao preenchimento
obrigatório da DIRPF 2010.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723486/2012-73

II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte, por advogado assistido,
instrumento a fls. 23, apresentou defesa em 02/05/2012, fls. 16/21, alegando conexão com o
processo referente às obrigações principais, PAF no11080723361201243, donde repete as razões
de impugnação daquele processo:
 Preliminares
a) Ausência de intimação do contribuinte – alega que o contribuinte se
ausentou de seu domicílio tributário entre 18/09/2011 a 02/04/2012;
b) Requisição de Movimentação Financeira deve ser precedida por intimação
ao contribuinte;
c) Quebra do sigilo bancário por falta de autorização judicial – nulidade.
Requereu ao final o acolhimento das teses apresentadas com a consequente
nulidade da autuação; que as intimações sejam feitas ao patrono; protesta pela produção de todos
os meios de prova admitidos em direito; o recebimento das cópias de documentos apresentados a
fls. 22/37.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) – DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-58.860, de
01/08/2014, fls. 42/46, cuja ementa abaixo se transcreve:
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DIRPF.
A multa a ser exigida deve ser calculada com base no imposto de renda devido apurado.
O contribuinte foi regularmente notificado em 18/08/2014, conforme fls. 48/50.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 16/09/2014 o recorrente, por advogado assistido, instrumento a fls. 59,
interpôs recurso, fls. 52/58.
Aduz conexão com aquele processo referente às obrigações principais, PAF
no11080723361201243, em que requereu nulidade, devendo também recair sobre a obrigação
acessória discutida nos autos.
São as alegações:
 PRELIMINARES
a) Alega que não intimaram o patrono para ciência da decisão recorrida,
apesar de constar no requerimento da impugnação e que tal fato acarreta
nulidade do ato de intimação pelo prejuízo causado ao representado;
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723486/2012-73

b) Ausência de intimação do recorrente – aduz que o mesmo se ausentou de
seu domicílio tributário entre 18/09/2011 a 02/04/2012.
 MÉRITO
a) Requisição de Movimentação Financeira deve ser precedida por intimação
ao contribuinte;
b) Quebra do sigilo bancário por falta de autorização judicial;
Requereu ao final o conhecimento, aceitação de suas teses e o provimento do
recurso interposto, fls. 58:
a)
seja dado provimento ao presente recurso, cancelando-se o débito fiscal
reclamado, conforme todos os argumentos expendidos;
b)
todas as intimações ao impugnante ocorram na pessoa do procurador signatário,
conforme endereço constante na procuração anexada:
c)
a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sob pena da
vulneração dos princípios do contraditório e ampla defesa, inclusive possibilidade de
sustentação oral;
d)
a juntada dos documentos anexos (procuração com firma reconhecida, Cl
autenticada, declaração de terceiro com firma reconhecida, cópia da decisorio STF e
cópia do processo administrativo).
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Aduz a recorrente que a obrigação acessória discutida nos autos deve seguir à
principal, cujo contencioso está amparado pelo PAF no11080723361201243.
As obrigações tributárias dividem-se em principais, notadamente a de pagar o
tributo e também em acessórias, que muito embora outros ramos jurídicos, tal como o direito
civil, as vincule à principal, aqui na seara tributária estas se assentam fundamentalmente
sobre um DEVER INSTRUMENTAL do contribuinte, qual seja, o de realizar prestações
positivas ou negativas, previstas na legislação e no interesse da fiscalização ou da
arrecadação de tributos. Ou seja, trata-se de dar instrumentalidade ao órgão tributário para que
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723486/2012-73

este exerça o seu múnus público, essa é a inteligência do art. 113 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 1966, abaixo integralmente transcrito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.(grifo do autor)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.(grifo do autor)
Portanto, não há que se falar em vínculo de obrigação acessória tributária à
principal, vez que a sua ligação está efetivamente no dever do contribuinte instrumentalizar o
estado com a prestação de dados, informações, declarações, entre outros, que permitam o
exercício da arrecadação e da fiscalização de tributos.
Sem razão a recorrente.
III.
PRELIMINARES
a) Falta de intimação do patrono
Alega que não intimaram o patrono para ciência da decisão recorrida, apesar de
constar no requerimento da impugnação e que tal fato acarreta nulidade do ato de intimação pelo
prejuízo causado ao representado.
Aplico o precedente deste Conselho abaixo transcrito como ratio decidendi:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
Ademais, quanto à alegação de prejuízo causado ao representado, inexiste nos
autos qualquer prova de prejuízo à defesa, ao contrário, ao verificar as duas peças apresentadas,
inclusive com a assistência jurídica do advogado, há claro conhecimento do fato imputado e
exaustivo exercício de razões de impugnação do ato constitutivo discutido aqui neste
contencioso.
Portanto sem razão o recorrente.
b) Falta de intimação do contribuinte
Aduz o recorrente que se ausentou do seu domicílio tributário entre 18/09/2011 a
02/04/2012, resta porém que a intimação foi realizada para aquele mesmo endereço declarado na
DIRPF 2009, se houve mudança, ainda que por alguns meses, não há nos autos prova de
providência quanto à alteração do endereço por aquele que tem o dever de fazê-lo, o recorrente.
Portanto, aplico, in casu, o entendimento jurídico há muito assentado nos pretórios de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723486/2012-73

Sem razão.
IV.
MÉRITO
a) Requisição de Movimentação Financeira - RMF deve ser precedida por
intimação ao contribuinte
Há que se destacar que houve prévia intimação, conforme se vê a fls. 26/27 do
PAF no11080723361201243, recebida em 23/11/2011, sendo as RMF realizadas em 02/01/2012,
fls. 28 e ss daquele processo, após o esgotamento do prazo para o cumprimento das
exigências feitas e sem apresentação de resposta.
Sem razão o recorrente.
b) Quebra de sigilo bancário – falta de autorização judicial
Aduz a recorrente que as RMF não estavam amparadas por autorização judicial,
juntou julgados da época e alegou, por este motivo, que a exação não pode ser aceita.
Primeiramente, há que se destacar que a autoridade tributária se utilizou de
poderes de fiscalização permitidos em lei, portando há que se aplicar o precedente abaixo deste
Conselho:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.( Súmula CARF no 2)
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria, por ocasião do
julgamento do RE no 601.314, com repercussão geral, conforme se destaca parte da ementa do
julgado:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Isto posto, não assiste razão ao recorrente.
V.
CONCLUSÃO
Quanto ao pedido de produção de provas, há que se destacar o limite temporal
imposto nos processos administrativos fiscais, nos termos em que reza o art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235, de 1972. Tendo ocorrido, in casu, tanto a preclusão temporal assim como
também a consumativa, não há que se falar em nova produção de provas, inexistindo qualquer
daqueles motivos previstos nos citados dispositivos normativos.
Ademais, ainda em relação ao dever instrumental descumprido, há que se destacar
importante precedente deste Conselho, que utilizo como ratio decidendi:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723486/2012-73

A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo.( Súmula CARF no 69)
Portanto e por tudo, rejeito as preliminares apresentadas e, no mérito, nego
provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 70
DF CARF MF
Original